Tribunal: TCU
Processo: 020.321/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3194/2020-TCU-Plenário Considerando que estes autos cuidam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na 7a Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, relacionadas ao Contrato 7.228.00/2013, celebrado entre a Codevasf e a empresa Caxé Ltda. - EPP, CNPJ 06.226.439/0001-13, aos Contratos 7.238.00/2013 e 7.054.00/2015, celebrados entre a Codevasf e a empresa RR Serviços e Representações Ltda., CNPJ 07.674.866/0001-27, e ainda ao Convênio Siconv 794.434/2013, que teria a Codevasf como concedente e o município de Piripiri (PI) como proponente, bem como à Ordem de Fornecimento 0.0010/2015 (peça 1); Considerando que, em pareceres uniformes (peças 8, 9 e 10), a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração concluiu conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considera-la prejudicada, uma vez que, em face os exames sumários dos cinco instrumentos denunciados evidenciam que: (a) nenhum deles se reveste dos requisitos de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Corte de Contas; (b) o TCU já se posicionou de maneira análoga em decisões precedentes, a exemplo dos Acórdãos 332/2018 e 2.880/2019-TCU-Plenário, respectivamente dos Ministros Relatores Benjamin Zymler e Raimundo Carreiro; 4.502/2018-TCU-Segunda Câmara, Ministro Relator Aroldo Cedraz; e 11.100/2019-TCU-Primeira Câmara, Ministro Relator Augusto Sherman (parágrafos 13.2.11, 14.1.2.4, 14.2.2.4, 15.2.7 e 16.2.6). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", e 235, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155, de 4 de dezembro de 2002, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: (a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; (b) retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, com exceção da peça 2, que deve permanece com a tarja de sigiloso, por conter identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, c/c o §1o, do art. 236, do RI/TCU; (c) encaminhar cópia da presente deliberação e dos pareceres da unidade técnica (peças 8, 9 e 10) à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba para adoção das providências cabíveis, e à Controladoria Geral da União para ciência, em observância ao art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014; (d) encaminhar cópia deste acórdão ao denunciante e aos demais interessados; e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 020.321/2018-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Codevasf - Superintendência Regional de Teresina/PI - 7a SR 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.